Tribunal: TJPA
Processo: 0805634-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805634-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PLASTIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PLATICOS LTDA - ME, SIDERPLAST INSDÚSTRIA COM E PARTICIPAÇÕES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE
DECISUM
DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15.

3 - Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805634-45.2021.8.14.0000
AGRAVANTE/EMBARGANTE: SIDERPLAST INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SIDERPLAST INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão monocrática, sob o ID n. 8673237, de minha lavra, em que neguei provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, conforme ementa, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS”

Em suas razões, sob o ID n. 9016604, o agravante alegou que inexistiria a necessidade de pagamento das custas processuais iniciais em face de se cuidar de Ação de Habilitação de Crédito, nos termos da Lei n. 8.328/15 (Dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará); bem como discorreu acerca das circunstâncias que envolveriam o pedido de crédito e de que “apesar da Agravante já ter manifestado esta matéria nos Embargos de Declaração, o V. Acórdão que o julgou nenhuma referência fez sobre esta, não se verificou nenhuma menção nos fundamentos do julgamento do recurso”.

Sustentou, outrossim, que seria inadequada a imposição da multa entabulada no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, por não estar agindo de má-fé, e por não ter o recurso caráter protelatório.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 9264342, em que o agravado suscitou, preliminarmente, a infringência ao princípio da dialeticidade e ao § 1º, do art. 1.021 do CPC/15; assim também a necessidade de fixação de multa por ser manifestamente inadmissível, ou, eventualmente, improcedente o recurso; e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto, desse modo, que a recorrente não trouxe o referido argumento, de que não incide custas judiciais em Ação de Habilitação de Crédito, em sede de Agravo de Instrumento, constituindo-se, desse modo, em inovação recursal, uma vez que apresentado somente em Embargos de Declaração e no presente Agravo Interno.

Nesse sentido, os argumentos jurídicos apresentados são novos, o que impede a sua análise no presente recurso.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Ademais, colaciono posicionamento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Não se admite analisar matéria nova nos embargos de declaração, eis que tal situação configura inovação recursal. Embargos de declaração não conhecidos. Acórdão mantido.” (TJ-GO - AI: 04977866720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Inovação Recursal. Ao veicular a matéria apenas em sede de Embargos de Declaração, incorre o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de invocação dos recursos anteriores ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ no corpo do voto. 2. Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a pretensão veiculada pelos Embargantes não prosperaria, porquanto se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita consonância com o conjunto normativo vigente à época dos acontecimentos narrados, o que fora confessado pelo próprio Embargante, no sentido de que, sem norma que assim o defina, inexiste possibilidade para a utilização da pauta fiscal como base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária em substituição à aplicação do MVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÂO CONHECIDOS.” (TJ-BA - ED: 05453550220168050001, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" ( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de se conhecer do recurso quanto aos argumentos jurídicos não apresentados oportunamente.

Ademais, considerando que o recurso se mostra manifestamente inadmissível, em face da inovação recursal, a agravante deve ser condenada a pagar a multa entabulada no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, a qual, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda, arbitro em 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, não conheço do recurso, fixando, outrossim, a teor do art. 1.021, § 4º, do CPC/15, multa, a ser paga pela agravante, de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Belém-Pa, 5 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2022